Tribunal: TJES
Processo: 5004503-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004503-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA VIANA DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: UNIQUE PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004503-98.2021.8.08.0048

RECORRENTE: SANDRA VANIA DE FIGUEIREDO

RECORRIDO: UNIQUE PROTEÇÃO VEÍCULAR

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos, ante os documentos de ID 2551817 e 2551818.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE PAGAMENTO POR PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR ATRASO DE 3 DIAS NO PAGAMENTO DA PARCELA. CLÁUSULA ABUSIVA RECONHECIDA. PERTINENTE A DEDUÇÃO DA PORCENTAGEM À TÍTULO DE FRANQUIA DO SEGURO “A CHAMADA QUOTA DE PARTICIPAÇÃO”, VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. PERMITIDA A
DEDUÇÃO DE 35 % DO VALOR A SER RECEBIDO PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO, ANTE O VEÍCULO TER SIDO ADQUIRIDO EM LEILÃO, NOS MOLDES DA CLÁSULA 3.4 DO REGULAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – Inicialmente cumpre salientar que a sentença de ID 2157015, foi integrada pela sentença de ID 2157027. A parte requerente, ora recorrente, alega que não há prova nos autos de que o seu veículo foi adquirido em leilão, sendo documento produzido de forma unilateral pela parte requerida, o que não deve prosperar, uma vez que o documento de ID 2157011 é emitido pelo DETRAN, órgão Oficial de cadastro de veículos no Estado; 2 – Quanto a alegação de que a dedução de 35% sobre o valor a ser recebido, somente é cabível no caso de o veículo adquirido por meio de leilão ter sido por perda total, tal alegação da parte recorrente não deve prosperar,
isso porque a cláusula 3.4 do regulamento prevê:

“Veículos recuperados de perda total, advindos de integral, provenientes de leilão ou que tenham os seus chassis remarcados (ainda que constatado posteriormente através de sindicância ou perícia) poderão ser aceitos sofrendo neste caso, desvalorização de 35 (trinta e cinco por cento) do valor constante da TABELA FIPE para o caso de indenização integral”;
3 – Portanto, devidamente separados por vírgulas, consta da cláusula acima “veículos provenientes de leilão”, seja ele na situação que estiver
;
4
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.